Tribunal: TRF3
Processo: 5000318-15.2020.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
281/907)

5000318-15.2020.4.03.6130

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000318-15.2020.4.03.6130

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: FRANCISCA ARIETE ALVES FIGUEREDO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO DINIZ SOUTO SOUZA - SP206970-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FRANCISCA ARIETE ALVES FIGUEREDO

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO DINIZ SOUTO SOUZA - SP206970-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL E COMUM. EXTINÇÃO SEM MÉRITO DE PERÍODO JÁ RECONHECIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA ESPECIALIDADE. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo INSS e pela parte autora em ação que pleiteia a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento dos períodos de labor especial de 22.01.1987 a 10.01.1992 e 01.03.1995 a 14.01.1998, bem como dos períodos de labor comum de 28.11.1994 a 28.02.1995 e 23.09.1999 a 27.06.2000, desde a DER (27.11.2018). O INSS sustenta ausência de interesse de agir quanto ao período já reconhecido administrativamente, necessidade de remessa necessária e ausência de comprovação dos períodos reconhecidos na sentença. A autora, por sua vez, requer a reafirmação da DER para fevereiro de 2020.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se é cabível o reexame necessário diante da iliquidez da sentença;

(ii) determinar se os períodos de labor especial e comum estão comprovados nos termos da legislação aplicável;

(iii) estabelecer se é possível reafirmar a DER para a data de implementação dos requisitos, a fim de conceder o benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasto a remessa necessária quando o proveito econômico, embora ilíquido, não possa atingir mil salários mínimos, conforme art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, especialmente em demandas previdenciárias.

Extingo sem resolução de mérito o pedido de reconhecimento da especialidade do período de 22.01.1987 a 10.01.1992, pois já reconhecido na via administrativa, afastando o interesse de agir.

A especialidade do período de 01.03.1995 a 14.01.1998 não se comprova, seja pela exposição a ruído de 72 dB(A), inferior aos limites legais vigentes no período, seja pela ausência de demonstração de ineficácia de EPI, conforme Tema 1.090/STJ.

O tempo de labor comum de 28.11.1994 a 28.02.1995 e 23.09.1999 a 27.06.2000 deve ser reconhecido, pois as anotações em CTPS gozam de presunção juris tantum, apenas afastável por prova inequívoca.

O segurado empregado não pode ser penalizado pela ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias, obrigação que recai sobre o empregador, conforme reiterado pelo STJ.

A reafirmação da DER é possível para o momento da implementação dos requisitos, ainda que após o ajuizamento da ação, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, conforme Tema 995/STJ.

Em 31.12.2021, a autora cumpre os requisitos da regra de transição do art. 17 da EC 103/2019: tempo comum, tempo com pedágio e carência, fazendo jus à aposentadoria por tempo de contribuição.

Em casos de reafirmação da DER, não há condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado no STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS parcialmente provido, provido o recurso autoral.

Tese de julgamento:

A remessa necessária é afastada quando, embora ilíquida a sentença, o proveito econômico não possa atingir mil salários mínimos.

O período especial já reconhecido administrativamente deve ser extinto sem julgamento do mérito por ausência de interesse de agir.

A especialidade do labor exige comprovação da exposição efetiva a agentes nocivos e demonstração da ineficácia do EPI quando o PPP registra proteção eficaz.

As anotações em CTPS constituem prova suficiente do labor comum, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

A reafirmação da DER é admitida para o momento em que os requisitos do benefício são preenchidos, ainda que após o ajuizamento da ação, nos termos do Tema 995/STJ.

Implementados os requisitos em 31.12.2021, é devido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição conforme a regra de transição do art. 17 da EC 103/2019.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 496, § 3o, I; Lei 8.213/91, arts. 57 e 58; CPC/2015, arts. 493 e 933; EC 103/2019, art. 17.

Jurisprudência relevante citada (na ordem do acórdão):

TRF3, RemNec Cível 6078868-74.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 02/04/2020.

TRF3, Ap/ReexNec 0003371-69.2014.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues.

TRF3, Ap/RemNec 0003377-59.2015.4.03.6102/SP, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini.

TRF3, Ap/ReexNec 5882226-31.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca.

STJ, REsp 1844937/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12/11/2019.

STJ, Tema 534, REsp 1.306.113/SC.

STJ, Tema 694, REsp 1.398.260/PR.

STJ, Tema 546, REsp 1.310.034/PR.

STJ, Tema 1.090.

TRF3, ApCiv 5002658-87.2020.4.03.6143/SP, Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 11/10/2023.

STJ, REsp 566.405/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18/11/2003.

TRF3, ApelRemNec 5000156-47.2021.4.03.6142, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 19/08/2022.

TRF3, ApCiv 0016562-45.2017.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nilson Martins Lopes Junior, j. 01/09/2022.

TRF3, ApCiv 5014252-75.2020.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 31/05/2023.

TRF3, ApelRemNec 5072638-91.2023.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 23/11/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000318-15.2020.4.03.6130

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: FRANCISCA ARIETE ALVES FIGUEREDO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO DINIZ SOUTO SOUZA - SP206970-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO DINIZ SOUTO SOUZA - SP206970-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FRANCISCA ARIETE ALVES FIGUEREDO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de ação movida por FRANCISCA ARIETE ALVES FIGUEIREDO contra o INSS pleiteando a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento dos períodos de labor especial de 22.01.1987 a 10.01.1992 e 01.03.1995 a 14.01.1998 e dos períodos de labor comum de 28.11.1994 a 28.02.1995 e 23.09.1999 a 27.06.2000 desde a DER (27.11.2018).

A sentença de primeiro grau (Id 260909458) julgou o pedido da seguinte forma:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo o feito com resolução de mérito, para o fim de reconhecer o tempo especial laborado pela autora para CONTINENTAL BRASIL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA LTDA. (22/01/1987 a 10/01/1992) e DIMAS DE MELO PIMENTA/AS INDÚSTRIA DE RELÓGIOS (01/03/1995 a 14/01/1998), bem como o tempo comum laborado para CRISTALINA TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA. (28/11/1994 a 28/02/1995) e LABONIA CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA. (23/09/1999 a 07/06/2000), condenando o INSS a averbá-los junto aos cadastros sociais.

Presentes os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, dada a possibilidade de utilização do tempo ora reconhecido para formulações de eventuais e futuros pedidos de benefício, concedo a tutela de urgência e determino a intimação do réu para que determino ao INSS que providencie a averbação do período especial ora reconhecido, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da intimação.

Diante da sucumbência mínima do INSS, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), observada a gratuidade já deferida nos autos.

Após o trânsito em julgado, junte o INSS cópia desta sentença aos autos do processo administrativo NB 42/185.109.137-5.

Ainda que esta sentença não tenha como condenação valor certo e líquido, é certo que, por estimativa, o valor do proveito econômico a ser obtido não ultrapassará o parâmetro de 1.000 (mil) salários mínimos estabelecido pelo art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual, ante este contexto fático processual, não há que se falar em remessa necessária dos autos à instância superior.

Havendo interposição de apelação, intime-se a parte recorrida para contrarrazões, no prazo legal (art. 1010 do CPC).

Caso suscitadas questões preliminares em contrarrazões, intime-se a parte contrária para manifestar-se a respeito, nos termos do artigo 1009, parágrafo 2o, CPC.

Após, remetam-se os autos eletrônicos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Foram opostos embargos de declaração requerendo a reafirmação da DER (Id 260909459), os quais foram rejeitados (Id 260909463).

O INSS interpôs recurso de apelação, alegando que: (i) houve o reconhecimento administrativo do período de 22.01.1987 a 10.01.1992, ausente o interesse de agir; (ii) há necessidade de reexame necessário, ante a iliquidez do julgado; (iii) não foram devidamente comprovados os períodos de labor especial e comum reconhecidos pelo juízo de origem.

A parte autora também interpôs recurso de apelação, arguindo ser devida a reafirmação da DER para fevereiro de 2020.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção do feito.

Os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivos os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, que afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

Desta forma, a hipótese dos autos não comporta a remessa necessária.

Não se pode negar que a sentença se apresentou ilíquida, uma vez que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a Autarquia Previdenciária a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, sem fixar o valor efetivamente devido.

Mas tal condição daquela decisão de mérito não pode exigir que se conheça da remessa necessária, uma vez que o proveito econômico daquela condenação inegavelmente não atingirá o valor de mil salários mínimos ou mais.

Registre-se, desde logo, que esta Corte vem firmando posicionamento no sentido de que, mesmo não sendo de valor certo, quando evidente que o proveito econômico da sentença não atingirá o limite de mil salários mínimos resta dispensada a remessa necessária, com recorrentes não conhecimento de tal recurso de ofício (Remessa Necessária Cível - 6078868-74.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, j. 02/04/2020, Apelação/Reexame Necessário no 0003371-69.2014.4.03.6140 - Relator Des. Fed. Paulo Domingues; Apelação/Remessa Necessária no 0003377-59.2015.4.03.6102/SP ? Relator Des. Fed. Luiz Stefanini; Apelação/Reexame Necessário no 5882226-31.2019.4.03.9999 Relator Des. Fed. Newton de Lucca).

No mesmo sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.101.727/PR, consignou que nas demandas de natureza previdenciária, considerando que as condenações, ainda que ilíquidas, regra geral não superam o valor de 1.000 (mil) salários mínimos, torna-se dispensada a submissão da sentença ao reexame necessário (STJ, REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

Assim, ainda que aparentemente ilíquida a r. sentença, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico pretendido pela parte autora não excede o valor estipulado no inciso I do § 3o do artigo 496 do CPC de 2015, consistente em mil salários mínimos, razão pela qual a sentença não deve ser submetida à remessa necessária.

Dessa forma, tendo em vista que o valor de alçada no presente feito não supera 1.000 (um mil) salários mínimos, motivo pelo qual descabida a alegação do INSS.

Feita essa breve introdução, passo à análise do caso concreto.

DO CASO DOS AUTOS

Trata-se de ação pleiteando a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento dos períodos de labor especial de 22.01.1987 a 10.01.1992 e 01.03.1995 a 14.01.1998 e dos períodos de labor comum de 28.11.1994 a 28.02.1995 e 23.09.1999 a 27.06.2000 desde a DER (27.11.2018).

De plano, anote-se que houve de fato o reconhecimento na seara administrativa da especialidade do período de 22.01.1987 a 10.01.1992 (Id 260909443, pág. 114), sendo devida a extinção do processo sem julgamento do mérito neste ponto por falta de interesse de agir.

Quanto ao labor especial, desde a edição da Lei 9.032/95, que conferiu nova redação ao art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei no. 8.213/91, o segurado passou a ter que comprovar o trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física; a efetiva exposição a agentes físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, durante o período mínimo fixado. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente insalubre.

O Regulamento da Previdência Social (RPS) no seu art. 65 reputa trabalho permanente:

"aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

Não se exige, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo.

Consoante o art. 58 da Lei no. 8.213/91, cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares, de que é exemplo o Decreto 2.172/97.

Contudo, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

Segundo o C. STJ as normas que trazem os casos de atividades e agentes nocivos à saúde do trabalhos têm natureza exemplificativa:

"As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)" (Tema Repetitivo 534, REsp 1.306.113/SC).

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Tal é a ratio decidendi extraída do julgamento do Recurso Especial no. 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no qual o C. STJ firmou a tese de que:

"O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, deve-se obedecer à legislação vigente no momento do respectivo requerimento administrativo, o que também já foi objeto de decisão proferida pelo C. STJ em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (art. 543-C, do CPC/73), no qual se firmou a seguinte tese:

"A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Tese Repetitiva 546, REsp no. 1.310.034/PR).

A propósito, a lei não exige a contemporaneidade dos laudos técnicos e PPPs. É certo, ainda, que em razão dos muitos avanços tecnológicos e da fiscalização trabalhista, as circunstâncias agressivas em que o labor era prestado tendem a atenuar-se no decorrer do tempo.

No período anterior à edição da Lei no. 9.032/95, o direito à aposentadoria especial e à conversão do tempo trabalhado em atividades especiais é reconhecido em razão da categoria profissional exercida pelo segurado ou pela sua exposição aos agentes nocivos descritos nos Anexos dos Decretos no.s 53.831/64 e 83.080/79, a ser comprovada por meio da apresentação de SB 40, sem a necessidade de apresentação de laudo técnico, exceção feita à exposição ao ruído.

A comprovação da atividade especial exercida após a edição da Lei no. 9.032, de 29 de abril de 1995 - que promoveu a alteração do art. 57 da Lei no. 8213/91 - se dá com a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, mediante a apresentação do formulário DSS-8030 (antigo SB 40), o qual se reveste da presunção de que as circunstâncias de trabalho ali descritas se deram em condições especiais, não sendo, portanto, imposto que tal documento se baseie em laudo pericial, com exceção ao limite de tolerância para nível de pressão sonora (ruído).

Anote-se que a relação dos agentes nocivos constante do Anexo do Decreto no. 53.831, de 25 de março de 1964, e dos Anexos I e II do Decreto no. 83.080, de 24 de janeiro de 1979, em vigor até o advento do Decreto Regulamentar no. 2.172/97, de 5 de março de 1997, fora substituído pelo Decreto no. 3.048, de 06 de maio de 1999.

Relevante consignar que, a partir da Lei no. 9.032/95, não é mais possível o reconhecimento da atividade especial, unicamente, com fulcro no mero enquadramento da categoria profissional.

Com a edição do Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997, que regulamentou a Medida Provisória no 1523/96, convertida na Lei no 9.528/97, é indispensável a apresentação de laudo técnico para a comprovação de atividade especial.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997 tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

Desde 01.01.2004 é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

Especificamente quanto ao agente nocivo ruído, são consideradas insalubres as atividades que expõem o segurado aos seguintes níveis de pressão sonora, consoante previsão dos decretos regulamentadores:

(i) até 5/3/1997 aruído superior a 80 decibéis (Anexo do Decreto n. 53.831/1964);

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003 - ruído superior a 90 decibéis (Anexo IV dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999, na redação original);

(iii) desde 19/11/2003 - ruído superior a 85 decibéis (Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com a alteração introduzida pelo Decreto n. 4.882/2003).

Passo à análise dos períodos em cotejo.

Para comprovar o alegado, a parte trouxe aos autos PPP referente ao período de 01.03.1995 a 14.01.1998 (Id 260909443, págs. 34 a 35), com indicação de exposição a ruído de 72 dB (A) e exposição a óleo rústico, solvente clorefhene.

Em que pese a opinião do juízo de origem, no julgamento do Tema 1.090, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu as seguintes teses acerca da anotação de EPI eficaz:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Conquanto esta Nona Turma venha reconhecendo a especialidade do labor, mesmo diante da anotação de EPI eficaz, para exposição a agentes biológicos, hidrocarbonetos e ruído, o presente caso não se adequa a nenhuma dessas hipóteses.

Há de se reformar, portanto, a r. sentença do juízo de origem quanto ao labor especial.

E quanto ao labor comum alegados na inicial, estes encontram-se devidamente anotados na CTPS juntada aos autos (Id 260909443, pág. 73).

A Carteira de Trabalho e Previdência Social goza de presunção juris tantum desde que regularmente preenchida, sem anormalidades, tal qual o caso dos autos.

Na mesma senda:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANOTADO EM CTPS. JURIS TANTUM. ATIVIDADE ESPECIAL. TRATORISTA. TRABALHO EM ESTABELECIMENTO AGROPECUÁRIO. CATEGORIA PROFISSIONAL. AGENTES QUÍMICOS DELETÉRIOS. GASES INFLAMÁVEIS. PERICULOSIDADE. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

- A sentença proferida no CPC vigente cuja condenação ou proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos não se submete ao duplo grau de jurisdição.

- As informações constantes da CTPS gozam de presunção de veracidade juris tantum e, conquanto não absoluta, as anotações nela contidas prevalecem até prova inequívoca em contrário, nos termos do Enunciado n. 12 do TST.

- Demonstrado o exercício de atividades em estabelecimento agropecuário e como tratorista, situações que permitem o reconhecimento da natureza especial, por enquadramento profissional, até 28/4/1995.

- Conjunto probatório apto a ensejar a especialidade em razão da exposição habitual e permanente a agentes químicos deletérios e a presença de periculosidade (gases inflamáveis) em razão do trabalho exercido no transporte de combustíveis, o que denota a potencialidade lesiva por conta do risco de explosão e possibilita o enquadramento especial. Precedente do STJ.

- Atendidos os requisitos (carência e tempo de serviço) para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral (regra permanente do artigo 201, § 7o, da CF/1988).

- Em relação à prescrição quinquenal, esta não se aplica ao caso concreto, por não ter decorrido, entre o requerimento na via administrativa e o ajuizamento desta ação, período superior a 5 (cinco) anos.

- Sobre a correção monetária, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal.

- Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

- Honorários de advogado já fixados na sentença, consoante pretensão da autarquia. Mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual majora-se para 12% (doze por cento) sobre a condenação, excluindo-se as prestações vencidas após a data da sentença, consoante Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC. Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

- A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no Estado de São Paulo. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

- Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

- Possíveis valores não cumulativos recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados nesse momento.

- Matéria preliminar arguida pelo INSS.

- Apelação autárquica desprovida.

- Apelação da parte autora provida.

(ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL 5002658-87.2020.4.03.6143/SP, Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, TRF3 - 9a Turma, Data de Julgamento: 11/10/2023, DJEN: 20/10/2023)

Observe-se ainda que, estando o segurado num vínculo empregatício, a obrigação do recolhimento das contribuições é do empregador, devendo os períodos sem recolhimento serem considerados para o cálculo do tempo de contribuição.

Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO URBANO. SEGURADO-EMPREGADO. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR.

1. Nos termos do art. 142 do Decreto n.o 77.077/76, do art. 139 do Decreto n.o 89.312/84 e do art. 30 da Lei n.o 8.212/91, o recolhimento das contribuições previdenciárias do segurado-empregado cabe ao empregador, não podendo aquele ser penalizado pela desídia deste, que não cumpriu as obrigações que lhe eram imputadas.

2. Recurso especial não conhecido.

(STJ, REsp 566.405/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2003, DJ 15/12/2003, p. 394)

E não é outro se não o entendimento desta Nona Turma:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECÁLCULO DA RMI. VÍNCULO RECONHECIDO EM SENTENÇA DE MÉRITO NA JUSTIÇA TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES.

(...)

- O entendimento pacificado e estabilizado no C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decisão trabalhista, notadamente em casos em que vem desacompanhada dos respectivos recolhimentos previdenciários, serve apenas como início de prova material, devendo a parte autora, em regular contraditório, na Justiça Federal, apresentar outras provas que possam validar aquela decisão para a contagem do tempo de serviço.

- No vertente caso, a matéria discutida na ação trabalhista, ou seja, o reconhecimento do vínculo laboral com a empresa DANSER COMERCIO DE CEREAIS LTDA, no período de 02.05.90 A 19.12.02, foi resolvida por sentença de mérito, com a respectiva menção da necessidade de recolhimento das verbas previdenciárias devidas. Foram colacionadas ao feito as Guias da Previdência Social recolhidas na fase de execução.

- Diante da análise das cópias do feito que tramitou na justiça trabalhista e de toda a documentação juntada neste processo, possível o reconhecimento do vínculo empregatício com a DANSER COMERCIO DE CEREAIS LTDA, para os devidos fins previdenciários, sendo desnecessária a produção de outras provas.

- A sentença de mérito proferida na Justiça obreira gerou, por consequência, o direito ao recálculo do benefício de aposentadoria por invalidez, oriundo de auxílio-doença, com a inclusão dos salários de contribuição referentes ao período de 09.05.08 a 19.12.02. Anoto que as verbas não firmadas e adimplidas, atingidas pela prescrição, anteriores ao período de 09.05.98, não devem ser consideradas no recálculo.

- A aposentadoria por invalidez oriunda do benefício de auxílio-doença deve ser recalculada, com o devido reflexo nos salários-de-benefício e nas rendas mensais iniciais, respeitados os limites legais dos tetos do salário-de-contribuição e do salário-de-benefício.

- A questão dos eventuais valores devidos ser definida na fase de liquidação de sentença, respeitados os limites legais. Com base nas diferenças de remuneração acrescidas aos salários do autor, bem como diante das contribuições previdenciárias recolhidas e/ou devidas, em virtude do título judicial trabalhista, é possível proceder à revisão do cálculo da renda mensal inicial do benefício.

- Fixados os efeitos financeiros da condenação desde a data do requerimento revisional (parte incontroversa da questão), observado, na fase de cumprimento de sentença, o que vier a ser estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ.

- Cabe ao INSS a fiscalização e cobrança de contribuições previdenciárias devidas pelos empregadores. Assim, eventual alegação autárquica de insuficiência do montante recolhido, a esse título, pela empregadora da parte autora, na fase executória da demanda trabalhista, não tem o condão de prejudicá-la.

(...)”.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000156-47.2021.4.03.6142, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 19/08/2022, DJEN DATA: 24/08/2022 – g.n.)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO DE VERBAS SALARIAIS. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.

- A parte autora tem interesse processual, pois, além de utilizar-se da ação adequada, é evidente a utilidade do pedido, principalmente porque o acesso ao Judiciário não está condicionado ao prévio requerimento ou exaurimento da via administrativa, consoante dispõe o inciso XXXV do art. 5o da Carta Magna, a pacífica jurisprudência do STF, do STJ e precedentes desta Corte Regional, especialmente em se tratando de revisão de benefício em virtude de sucesso em reclamação trabalhista, notória e reiteradamente rechaçada pela autarquia previdenciária. Ademais, no caso, comprovou-se a existência de requerimento administrativo de revisão (DPR 07/11/2013). Portanto, evidente é o interesse de agir.

- Respeitados os limites estabelecidos, a legislação previdenciária considera, para o cálculo da renda mensal inicial, os ganhos habituais, quer sob a forma de salário fixo, quer sob a forma de utilidades, e as parcelas trabalhistas pagas em face de reclamação trabalhista s se amoldam perfeitamente a tal previsão, de forma que as mesmas devem integrar os salários de contribuição utilizados no período básico de cálculo para apuração da renda mensal inicial do benefício.

- A ausência de integração da autarquia previdenciária a lide trabalhista não impede o direito do segurado rever o cálculo do benefício.

- Cabe ao empregador demonstrar a regularidade dos recolhimentos das contribuições devidas pelo empregado, sob pena de sofrer as penalidades cabíveis pela legislação previdenciária, e ao INSS à fiscalização de toda a documentação apresentada por ambos.

- Legítimo o pedido da parte autora visando à condenação da autarquia previdenciária a revisar a renda mensal inicial do benefício, mediante a inclusão das verbas reconhecidas em reclamação trabalhista nos salários de contribuição.

- Quanto ao termo inicial da revisão, verifica-se que a documentação que possibilitou à revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB:42/139.340.244-2, DIB:31/07/2007) foi levada à análise da autarquia apenas quando do requerimento de revisão do benefício, em 07/11/2013 – Id. 81255693 - Pág. 208.

- Portanto, o termo inicial para incidência das diferenças, deve ser fixado na data do requerimento administrativo de revisão, em 07/11/2013.

- A correção monetária e os juros de mora serão aplicados de acordo com o vigente Manual de Cálculos da Justiça Federal, atualmente com as alterações promovidas pela Resolução no 658/2020 - CJF, de 10/08/2020, observando-se que desde a promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

- Reexame necessário não conhecido. Apelação do INSS provida em parte.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0016562-45.2017.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, julgado em 01/09/2022, DJEN DATA: 08/09/2022)

Dessa forma: 1) em 16.12.1998 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a Lei no 8.213, art. 52, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 9 anos, 9 meses e 10 dias, quando o mínimo é 25 anos); 2) em 26.11.2018 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral de que trata a CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 28 anos, 5 meses e 9 dias, quando o mínimo é 30 anos); 3) em 26.11.2018 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional de que trata a EC 20, art. 9o, pois não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 28 anos, 5 meses e 9 dias, quando o mínimo é 31 anos, 1 mês e 2 dias).Todavia, acerca do pedido de reafirmação da DER, trata-se da incidência do tema 995 do STJ:

É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

Nesses termos, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.727.064 - SP, em que se discutia o Tema 995, assegurou a possibilidade de reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

Também é passível a reafirmação da DER para que o segurado obtenha o melhor benefício.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte Regional:

“PREVIDENCIÁRIO. REAFIRMAÇÃODADER ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 687 E 690 DA IN INSS N. 77/2015. POSSIBILIDADE. DIREITO À CONCESSÃO DO MELHORBENEFÍCIO. CONCEDIDO À OCASIÃO DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS.

- A disciplina da aposentadoria por idade (urbana) previa, em síntese, a necessidade do implemento da idade de 65 anos, no caso do homem, e a carência de 180 contribuições.

- A técnica da reafirmação da DER não se presta somente a viabilizar a concessão de benesse previdenciária, cujos requisitos foram implementados após o ajuizamento da ação. É possível também que, mesmo verificado o cumprimento das condições na DER administrativa, em litígio, as provas dos autos indiquem que o segurado logrou demonstrar que, durante o processamento da lide, reuniu condições que lhe asseguram o recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa, nos termos do artigo 80 da Lei n. 8.213/1991 e artigos 687 e 690 da IN INSS n. 77/2015.

- À toda evidência, a solução na esfera administrativa também comporta o entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 995/STJ, e pelo C. Supremo Tribunal Federal proferida no Tema 334/STF.

- Na mesma senda, o atual Enunciado n. 1 do Conselho de Recursos da Previdência Social, que dispõe: “A Previdência Social deve conceder o melhorbenefício a que o beneficiário fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido”.

- No caso dos autos, apesar de na DER, o autor não ter atingido o tempo suficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, é certo que meses após, quando ainda tramitava o procedimento administrativo, haja vista que o benefício foi indeferido em definitivo em 27/04/2019, ele implementou a idade de 65 anos, que com a carência já apurada, lhe possibilitava a concessão do benefício de aposentadoria por idade, mais vantajoso. Por outro lado, a parte autora requereu em sede administrativa a reafirmaçãodaDER.

- Dessa forma, considerando que o perfazimento do tempo mínimo e idade à implementação do direito à aposentadoria por idade se deu antes da conclusão do procedimento administrativo, é de rigor a aplicação da reafirmaçãodaDER, cuja DIB deve ser fixada na data do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício aqui pleiteado, quando a parte implementa 65 anos de idade, em 15/03/2019, eis que nascido aos 15/03/1954.

- Além de ter implementado a idade, alcançava mais de 180 contribuições, razão por que, naquela data, à aposentadoria por idade nos termos do artigo 48 da Lei n. 8.213/1991, porque cumpre a carência de 180 contribuições e a idade mínima para homem, com o cálculo com coeficiente de 100% (artigo 50 da Lei n. 8.213/1991) e de acordo com a Lei n. 9.876/1999, garantido o direito a não incidência do fatorprevidenciário, mais vantajoso, nos termos do artigo 7o da Lei n. 9.876/1999.

- A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n. 113/2021.

(...)

- Conceder o benefício de aposentadoria por idade desde a reafirmaçãodaDER administrativa em 15/03/2019

- Apelação da parte autora provida. Explicitados, de ofício, os consectários legais e honorários advocatícios.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5014252-75.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 31/05/2023, DJEN DATA: 05/06/2023)

Assim, em 31.12.2021 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na EC 103, art. 17, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 29 anos, 4 meses e 26 dias, para o mínimo de 28 anos (até 13/11/2019); (ii) cumpriu o requisito tempo com pedágio, com 31 anos, 6 meses e 13 dias, para o mínimo de 30 anos, 3 meses e 17 dias; (iii) cumpriu o requisito carência, com 372 meses, para o mínimo de 180 meses.

Seq.

Início

Término

Descrição

Contagem

Deficiência

Simples

Fator

Convertido

Carência

Anos

Meses

Dias

Anos

Meses

Dias

1

17/10/1986

21/01/1987

-

Comum

Sem

0

3

5

1,0

0

3

5

4

2

22/01/1987

10/01/1992

-

Especial 25

Sem

4

11

19

1,2

5

11

16

60

3

28/11/1994

28/02/1995

-

Comum

Sem

0

3

3

1,0

0

3

3

4

4

01/03/1995

14/01/1998

-

Comum

Sem

2

10

14

1,0

2

10

14

35

5

15/07/1998

12/10/1998

-

Comum

Sem

0

2

28

1,0

0

2

28

4

6

13/10/1998

10/01/1999

-

Comum

Sem

0

2

28

1,0

0

2

28

3

7

23/09/1999

27/06/2000

-

Comum

Sem

0

9

5

1,0

0

9

5

10

8

28/06/2000

01/02/2006

-

Comum

Sem

5

7

4

1,0

5

7

4

68

9

01/09/2006

13/11/2019

-

Comum

Sem

13

2

13

1,0

13

2

13

159

10

14/11/2019

31/12/2021

-

Comum

Sem

2

1

17

1,0

2

1

17

25

Anote-se, no tocante aos honorários, que em hipótese de reafirmação da DER, incabível a condenação do INSS ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nesses termos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DE PERÍODO ESPECIAL RECONHECIDO NA VIA ADMINISTRATIVA.. TEMPO ESPECIAL PARCIALMENTE DEMONSTRADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. REGRAS DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 17 DA EC 103/19. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

- De acordo com o artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos.

- Embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3o, I, artigo 496 do NCPC, razão pela qual se impõe o afastamento do reexame necessário.

- A Lei no 8.213/91 preconiza, nos arts. 57 e 58, que o benefício previdenciário da aposentadoria especial será devido, uma vez cumprida a carência exigida, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

- Impõe-se, de ofício, a extinção do processo, sem resolução do mérito, quanto à pretensão relativa ao período de 03/06/91 a 02/08/93, ex vi do art. 485, VI, do CPC/2015, por falta de interesse processual, uma vez que a especialidade foi reconhecida na via administrativa.

- Tempo especial parcialmente reconhecido, que não autoriza a concessão de aposentadoria especial.

- Cômputo do tempo especial aos demais períodos incontroversos insuficientes para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo.

- O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.727.064 - SP, em que se discutia o Tema 995, assegurou a possibilidade de reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

- Somatório de tempo de serviço que autoriza a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com reafirmação da DER para a data do implemento dos requisitos e na forma do artigo 17, da Emenda Constitucional n. 103/19.

- Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal. Neste ponto, insta ressaltar que, nos termos do julgado no EDcl nos EDcl no REsp 1727063/SP do C. STJ, apenas quarenta e cinco dias após o INSS não efetivar a implantação do benefício é que deve ter início a incidência dos juros de mora, na forma acima disposta.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

- Nos termos do julgado no EDcl nos EDcl no REsp 1727063/SP do C. STJ C. STJ, inviável a condenação do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios.

- Reexame necessário não conhecido. Extinção do processo, de ofício, sem resolução do mérito, quanto ao pedido enquadrado na via administrativa, conforme art. 485, VI, do CPC. Apelações da parte autora e do INSS providas em parte.

(ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 5072638-91.2023.4.03.9999 / SP, Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, TRF3 Nona Turma, Data de Julgamento 23/11/2023, DJEN DATA: 29/11/2023)

Destarte, impõe-se a aplicação do que restou pacificado por ocasião do julgamento do Tema no 995 do STJ, no que se relaciona aos critérios de juros de mora e de correção monetária.

No que toca à correção monetária devem ser obedecidos os critérios legais compendiados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observadas as teses fixadas no julgamento final do RE 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

No que se refere aos juros de mora, de acordo com o entendimento pacificado pelo C. STJ no Tema no 995 (REsp n. 1.727.063/SP, 1.727.064/SP e 1.727.069/SP, representativos de controvérsia), na hipótese de ser reafirmada a DER, apenas quarenta e cinco dias após o INSS não efetivar a implantação do benefício é que deve ter início a incidência dos juros de mora.

E relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Ante do exposto, dou parcial provimento ao recurso do INSS para extinguir sem julgamento do mérito o pedido dereconhecimento da especialidade do período de 22.01.1987 a 10.01.1992 e afastar a especialidade do período de 01.03.1995 a 14.01.1998 e dou provimento ao recurso da parte autora para reafirmar a DER, concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição em 31.01.2021, nos termos supra.

É O VOTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL E COMUM. EXTINÇÃO SEM MÉRITO DE PERÍODO JÁ RECONHECIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA ESPECIALIDADE. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo INSS e pela parte autora em ação que pleiteia a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento dos períodos de labor especial de 22.01.1987 a 10.01.1992 e 01.03.1995 a 14.01.1998, bem como dos períodos de labor comum de 28.11.1994 a 28.02.1995 e 23.09.1999 a 27.06.2000, desde a DER (27.11.2018). O INSS sustenta ausência de interesse de agir quanto ao período já reconhecido administrativamente, necessidade de remessa necessária e ausência de comprovação dos períodos reconhecidos na sentença. A autora, por sua vez, requer a reafirmação da DER para fevereiro de 2020.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se é cabível o reexame necessário diante da iliquidez da sentença;

(ii) determinar se os períodos de labor especial e comum estão comprovados nos termos da legislação aplicável;

(iii) estabelecer se é possível reafirmar a DER para a data de implementação dos requisitos, a fim de conceder o benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasto a remessa necessária quando o proveito econômico, embora ilíquido, não possa atingir mil salários mínimos, conforme art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, especialmente em demandas previdenciárias.

Extingo sem resolução de mérito o pedido de reconhecimento da especialidade do período de 22.01.1987 a 10.01.1992, pois já reconhecido na via administrativa, afastando o interesse de agir.

A especialidade do período de 01.03.1995 a 14.01.1998 não se comprova, seja pela exposição a ruído de 72 dB(A), inferior aos limites legais vigentes no período, seja pela ausência de demonstração de ineficácia de EPI, conforme Tema 1.090/STJ.

O tempo de labor comum de 28.11.1994 a 28.02.1995 e 23.09.1999 a 27.06.2000 deve ser reconhecido, pois as anotações em CTPS gozam de presunção juris tantum, apenas afastável por prova inequívoca.

O segurado empregado não pode ser penalizado pela ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias, obrigação que recai sobre o empregador, conforme reiterado pelo STJ.

A reafirmação da DER é possível para o momento da implementação dos requisitos, ainda que após o ajuizamento da ação, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, conforme Tema 995/STJ.

Em 31.12.2021, a autora cumpre os requisitos da regra de transição do art. 17 da EC 103/2019: tempo comum, tempo com pedágio e carência, fazendo jus à aposentadoria por tempo de contribuição.

Em casos de reafirmação da DER, não há condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado no STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS parcialmente provido, provido o recurso autoral.

Tese de julgamento:

A remessa necessária é afastada quando, embora ilíquida a sentença, o proveito econômico não possa atingir mil salários mínimos.

O período especial já reconhecido administrativamente deve ser extinto sem julgamento do mérito por ausência de interesse de agir.

A especialidade do labor exige comprovação da exposição efetiva a agentes nocivos e demonstração da ineficácia do EPI quando o PPP registra proteção eficaz.

As anotações em CTPS constituem prova suficiente do labor comum, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

A reafirmação da DER é admitida para o momento em que os requisitos do benefício são preenchidos, ainda que após o ajuizamento da ação, nos termos do Tema 995/STJ.

Implementados os requisitos em 31.12.2021, é devido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição conforme a regra de transição do art. 17 da EC 103/2019.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 496, § 3o, I; Lei 8.213/91, arts. 57 e 58; CPC/2015, arts. 493 e 933; EC 103/2019, art. 17.

Jurisprudência relevante citada (na ordem do acórdão):

TRF3, RemNec Cível 6078868-74.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 02/04/2020.

TRF3, Ap/ReexNec 0003371-69.2014.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues.

TRF3, Ap/RemNec 0003377-59.2015.4.03.6102/SP, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini.

TRF3, Ap/ReexNec 5882226-31.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca.

STJ, REsp 1844937/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12/11/2019.

STJ, Tema 534, REsp 1.306.113/SC.

STJ, Tema 694, REsp 1.398.260/PR.

STJ, Tema 546, REsp 1.310.034/PR.

STJ, Tema 1.090.

TRF3, ApCiv 5002658-87.2020.4.03.6143/SP, Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 11/10/2023.

STJ, REsp 566.405/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18/11/2003.

TRF3, ApelRemNec 5000156-47.2021.4.03.6142, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 19/08/2022.

TRF3, ApCiv 0016562-45.2017.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nilson Martins Lopes Junior, j. 01/09/2022.

TRF3, ApCiv 5014252-75.2020.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 31/05/2023.

TRF3, ApelRemNec 5072638-91.2023.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 23/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu por unanimidade dar parcial provimento ao recurso do INSS para extinguir sem julgamento do mérito o pedido de reconhecimento da especialidade do período de 22.01.1987 a 10.01.1992 e afastar a especialidade do período de 01.03.1995 a 14.01.1998 e dar provimento ao recurso da parte autora para reafirmar a DER, concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição em 31.12.2021, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão